Tribunal: TJDFT
Processo: 0011281-26.2010.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO.

Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso as declarações judiciais de outras testemunhas, além do laudo pericial.

Conjunto probatório que confirma a autoria e a materialidade do crime do art. 217-A do Código Penal, cuja tipicidade configura-se ainda que haja eventual consentimento da vítima para o ato sexual, no caso ausente. Ademais, a vítima costumava brincar como uma criança da própria idade dela (10 anos) no imóvel e o réu frequentava rotineiramente o local, o que certamente possibilitou-lhe pleno conhecimento da idade da menor. Erro de tipo não configurado.

Apelação desprovida.